Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. O embargante sustenta que adquiriu bilhete único, escolhendo apenas o local de saída e de chegada, segundo os horários e aeroportos ofertados pela companhia aérea, devendo sobre ela recair a responsabilidade do serviço inadequado. Descreve que, depois de ter enfrentado mais de 24 horas de viagem, permaneceu aguardando por mais de 12 horas para embarcar no voo seguinte, sem receber qualquer assistência da ré. Afirma que diante dos fatos narrados, deve-se concluir pela ocorrência de dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou comprovação probatória do efetivo abalo moral. Aponta que o trecho entre Amsterdã e Copenhagen é considerado voo interno, tendo a companhia aérea o dever de controlar a saída do voo seguinte por ela também operado, bem como o embarque do passageiro, vez que o check in já fora confirmado no início de sua viagem internacional, sem ser necessário se dirigir ao balcão da companhia aérea para embarcar no trecho seguinte. Requer a reconsideração da decisão para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

4. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria já analisada e julgada. A pretensão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.